Tribunal: STF
Processo: HC 259375
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Pedido de absolvição. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Dolo. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aparecida Helena Romão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 953.067/SC (evento 4).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime contra a ordem tributária, por dezoito vezes, em continuidade delitiva, previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta atipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico. Argumenta que os débitos referentes ao processo criminal foram parcelados, sendo quitados regularmente, a demonstrar a inexistência do dolo específico de apropriação dos tributos. Alega que a reiteração delitiva, por si só, não é fundamentação idônea para caracterizar o dolo específico. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para a absolvição da paciente.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e o outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do agravo em recurso especial, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus. 



    3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o eventual direito da parte interessada, pois, caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifico que a condenação da paciente transitou em julgado em 30.4.2025.



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que (evento 3):



    “Conforme consignado na decisão agravada, em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que se encontra em tramitação, nesta Corte Superior, o AREsp n. 2.808.082/SC, interposto com o objetivo de modificar o mesmo acórdão objeto desta impetração. 



    A controvérsia tratada neste writ, portanto, coincide com aquela objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido anteriormente, que foi julgado por esta Corte Superior.  Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.



    (...).



    Ademais, a dupla impugnação não pode ser admitida para que sejam preservados os limites do exercício da jurisdição, inexistindo prejuízo para a parte interessada, uma vez que caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício. 



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes.” (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Ademais, o acórdão impugnado não vislumbrou a existência de situações excepcionais de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que:



     “Conforme ressaltado pelo Órgão Ministerial, embora o Tribunal de origem tenha mencionado, no início do voto condutor do acórdão, que basta a configuração do dolo genérico (fl. 11), é possível constatar, pela própria moldura fática apresentada no acórdão, inclusive, a caracterização do dolo específico de apropriação, tendo em vista a inadimplência reiterada, bem como a contumácia delitiva decorrente das 18 infrações à ordem tributária. 



    Como se observa, as condutas perpetradas pela paciente não constituem mero inadimplemento fiscal, estando evidenciado pelo prolongado período de sonegação tanto a contumácia quanto o dolo de apropriação.”



    Presente o contexto, para dissentir da conclusão das instâncias antecedentes quanto à existência de dolo específico, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte orienta que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “a adoção de entendimento diverso das instâncias ordinárias sobre a ocorrência do dolo específico e a deliberada contumácia no não recolhimento do tributo exigiria reexame do acervo probatório, incabível em habeas corpus.” (HC 232.336 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente